Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-49.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-49.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DA PAIXAO e outros Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AUTOR ACOMETIDO POR CÂNCER. SENTENÇA DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA SEMESTRAL DE RELATÓRIO MÉDICO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR RELATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REALIZADO JUNTO AOS PACIENTES COM CÂNCER. ENTREGA DE RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO PELO PODER PÚBLICO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RAZOABILIDADE DO COMANDO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DPEBA. MUNICÍPIO CONDENADO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS NÃO PROVIDOS. I - In casu, o demandante ajuizou ação em desfavor do Estado da Bahia e do Município de Feira de Santana/BA, com vistas ao fornecimento do medicamento Biraterona 250mg – 04 comprimidos, via oral, 01 vez ao dia, uso contínuo, tendo em vista que encontra-se acometido por Denocarcinoma da Próstata (CID 61). A sentença determinou o fornecimento do medicamento, condicionando a entrega de relatório médico a cada 06 (seis) meses, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, afastando a condenação em honorários em desfavor do Estado da Bahia. Inexiste recurso contra a parte da sentença que determinou o fornecimento do medicamento. II - A determinação da entrega de relatórios médicos a cada 06 (seis) meses comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, é uma medida razoável, considerando o dispendioso custo doa medicação, bem assim a finitude dos recursos públicos. Demais, as regras de experiência demonstram que uma pessoa acometida de câncer, realiza acompanhamento quando do tratamento, e mesmo após o diagnóstico de cura. Nesta feita, não se mostra desarrazoado exigir da parte a entrega de relatório médico a cada 06 (seis) meses indicando a necessidade de continuidade do tratamento. IIÍ – Pagamento de honorários pelo Estado da Bahia à DPEBA. Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça. IV – Honorários em desfavor do Município de Feira de Santana/BA. Inconteste, que no polo passivo da demanda, além do Estado da Bahia, temos a presença do Município de Feira de Santana/BA, pessoa jurídica de direito público distinta do outro réu, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos anteriormente delineados, e explicitados nos julgados acima transcritos, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. V – Recursos de Apelações Cíveis improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelações Cíveis n. 8000305-49.2021.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados respectivamente JOSÉ DA PAIXÃO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA PREFEITURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA